Tribunal: TJES
Processo: 0012397-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012397-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ARNALDO VITORIANO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Cobrança Regressiva ajuizada em face de ARNALDO VITORIANO NETO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.198,23, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A demanda originária buscou o ressarcimento de valor pago pela seguradora a seu segurado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/07/2012, atribuído exclusivamente à conduta do requerido, que colidiu na traseira do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação; (ii) estabelecer o índice aplicável à atualização do débito, com análise de ofício sobre a legalidade da cumulação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil regressiva exercida pela seguradora tem natureza extracontratual, conforme disposto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, o que justifica a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, em ações regressivas propostas por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

5.
A sentença deve ser parcialmente reformada de ofício para determinar que a atualização do valor da condenação observe exclusivamente a Taxa SELIC, que, por englobar juros e correção monetária, impede a sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora, em ação regressiva de seguradora contra o causador do dano, incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade.

2. A atualização do valor da indenização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, que contempla juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 786; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp nº 1.662.322/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.06.2021, DJe 01.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 0001652-84.2010.8.08.0040, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0023514-14.2015.8.08.0048, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 08.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0025567-94.2017.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva ajuizada em face de
ARNALDO VITORIANO NETO
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.198,23 (sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões, Id n. 11753453, a parte Apelante alega, em suma, que: (
i)
a sentença merece reforma no que tange ao termo inicial dos juros de mora, pois, em se tratando de responsabilidade extracontratual, estes devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
o evento danoso, no caso da ação regressiva da seguradora, corresponde à data do efetivo desembolso da indenização securitária;
(iii)
colaciona jurisprudência do TJMG e do TJES que, segundo alega, corrobora sua tese de que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do desembolso.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora a contar do efetivo desembolso.

Contrarrazões apresentadas por
ARNALDO VITORIANO NETO
no Id n. 14839726, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva ajuizada em face de
ARNALDO VITORIANO NETO
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.198,23 (sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança Regressiva ajuizada por BANESTES SEGUROS S/A em face de ARNALDO VITORIANO NETO, pleiteando o ressarcimento de valores despendidos para indenizar um de seus segurados.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, em virtude de contrato de seguro, arcou com os prejuízos materiais no veículo de seu segurado, no montante de R$ 7.198,23 , decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 08/07/2012. Sustenta que a colisão foi causada por culpa exclusiva do requerido, que conduzia seu veículo e colidiu na traseira do automóvel segurado. Dessa forma, sub-rogada nos direitos de seu cliente, ajuizou a presente demanda para ser ressarcida do valor indenizado.

Regularmente citado por Oficial de Justiça , o requerido deixou de apresentar contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 7.198,23 (sete mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a seguradora Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data do efetivo desembolso da indenização, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Contrarrazões apresentadas por
ARNALDO VITORIANO NETO
no Id n. 14839726, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se, unicamente, à definição do termo inicial (termo a quo) para a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação.

Assiste razão à Apelante.

A presente demanda versa sobre responsabilidade civil extracontratual, na qual a seguradora, após indenizar o seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao terceiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

De fato, conforme a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Ademais, não há dúvida de que, nos termos do art. 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Tal direito também é reconhecido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais, consolidada na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Dito isso, a controvérsia recursal cinge-se à questão do termo inicial dos juros moratórios, isto é, se os juros incidem desde o pagamento da indenização pela segurada ou somente a partir da citação do requerido na ação regressiva.

A matéria não apresenta maior complexidade, haja vista a orientação do Colendo STJ de que
“
[...]
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
[...]
”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Ressalto ainda que, curiosamente, apesar de pugnar pelo desprovimento do recurso, a fundamentação jurídica apresentada pelo Apelado converge integralmente com a tese do Apelante.

O Apelado, em sede de contrarrazões, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para defender que, em ações de regresso
, "o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga"
, argumento que, em verdade, ampara a pretensão de reforma da sentença, e não a sua manutenção.

Veja-se, a título de ilustração, o seguinte aresto desta Egrégia Corte de Justiça, na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil. II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora. IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.
V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0001652-84.2010.8.08.0040, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023)

Em outro ponto, porém, a Sentença também merece reforma parcial, ainda que não tenha sido suscitado pelo apelante, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício pelo julgador.

É que, além do termo inicial para a correção monetária e para os juros de mora ser a data do desembolso da indenização securitária paga, os juros e a correção neste caso devem ter como índice a Taxa SELIC.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023514-14.2015.8.08.0048 APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A APELADO: PEDRO FELBERG MATEUS RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO – ÍNDICE – TAXA SELIC – REFORMA EX OFFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício.
2. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma. 3. Recurso provido. Sentença modificada de ofício quanto ao índice dos juros de mora e correção monetária.

(TJ-ES, Apelação Cível 0023514-14.2015.8.08.0048, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EFETIVO PREJUÍZO. TAXA SELIC.

1. Diante da análise das provas dos autos, verifica-se que a dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 66/73, o veículo do apelante colidiu com a traseira do carro do associado da apelada, que, por sua vez, colidiu com o automóvel da frente, provocando um engavetamento de 03 (três) carros. 2. Dessa forma, resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte do apelante, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em culpa concorrente.
3. De ofício, deve ser reformada a r. sentença para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo – data do pagamento efetuado pela seguradora - vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0025567-94.2017.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, de ofício, reformo parcialmente a r. sentença para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 7.198,23) incida, a partir da data do desembolso, exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, mantendo-se, no mais, os termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar